Tribunal: STJ
Processo: 5001851-88.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714100 - RJ
(2024/0291732-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APLAUSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - DF031376
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
ARTHUR MELO DE FREITAS - DF057682A
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022, INCISO II,
CIVIL. INOCORRÊNCIA. ALCANCE DO
§ 11, DO CÓDIGO
ART. 525,
DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIAS RESTRITAS À PENHORA.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em execução fiscal, é incabível a juntada do processo
administrativo nos autos para fins de impugnação à penhora, sendo a dilação
probatória reservada aos embargos à execução.
2. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso II,
quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma suficiente, as questões
relevantes, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos.
3. O
do Código de Processo Civil disciplina o cumprimento
art. 525
de sentença, ao passo que, na execução fiscal, a via adequada para discutir
excesso de execução e questões correlatas é a dos embargos à execução. A
impugnação à penhora restringe-se a matérias diretamente relacionadas ao ato
constritivo.
4. Incide a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quando o
acórdão recorrido se sustenta em fundamentos autônomos e suficientes e o
recurso não os impugna integralmente.
5. Agravo interno conhecido e desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54717002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52eaba79-c842-4433-934a-c14cd10b523c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54717002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52eaba79-c842-4433-934a-c14cd10b523c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714100 - RJ
(2024/0291732-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APLAUSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - DF031376
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
ARTHUR MELO DE FREITAS - DF057682A
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022, INCISO II,
CIVIL. INOCORRÊNCIA. ALCANCE DO
§ 11, DO CÓDIGO
ART. 525,
DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIAS RESTRITAS À PENHORA.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em execução fiscal, é incabível a juntada do processo
administrativo nos autos para fins de impugnação à penhora, sendo a dilação
probatória reservada aos embargos à execução.
2. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso II,
quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma suficiente, as questões
relevantes, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos.
3. O
do Código de Processo Civil disciplina o cumprimento
art. 525
de sentença, ao passo que, na execução fiscal, a via adequada para discutir
excesso de execução e questões correlatas é a dos embargos à execução. A
impugnação à penhora restringe-se a matérias diretamente relacionadas ao ato
constritivo.
4. Incide a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quando o
acórdão recorrido se sustenta em fundamentos autônomos e suficientes e o
recurso não os impugna integralmente.
5. Agravo interno conhecido e desprovido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

Trata-se de agravo interno interposto por APLAUSO ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 290-294)
que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por inexistência de ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal; este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO, nos autos de agravo de instrumento no
5001851-88.2023.4.02.0000/RJ.
Na origem, o Juízo da 6a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro
indeferiu o pedido de juntada do processo administrativo nos autos da execução fiscal
para impugnação à penhora, em relação à executada APLAUSO ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, no julgamento do
agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fls. 71-74):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO.
FUNASA. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA
CABÍVEL APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
JUNTADO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO RELACIONADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão
proferida em execução fiscal, no ponto em que indeferiu o pedido de juntada do
processo administrativo para impugnação de penhora / aferição da regularidade da
constituição da dívida, sob o fundamento de que tal providência ensejaria dilação
probatória, somente possível por meio de embargos à execução.
2. Diversamente do que sustenta o agravante, a impugnação de que trata o
do CPC diz respeito ao cumprimento de sentença, sendo os embargos o
art. 525
meio de defesa previsto para a execução fiscal, inclusive no que diz respeito ao
excesso à execução; ademais, a dilação probatória somente é cabível em eventuais
embargos à execução, não havendo elementos que justifiquem a determinação de
juntada do processo administrativo nos autos da execução.
3. Na impugnação à penhora, a matéria arguível guarda relação com a
própria penhora, como impenhorabilidade, penhora incorreta, avaliação errônea, etc,
para o que não se mostra necessária a juntada do processo administrativo que
originou a CDA, tampouco tendo a executada demonstrado a pertinência desses
documentos para esse fim.
4. De se ressaltar que que a ora agravante havia interposto agravo de
instrumento anterior, autuado sob o n. 5009167-26.2021.4.02.0000, vinculado à
mesma execução originária, restando expressamente consignado no acórdão
prolatado que o processo administrativo gerado a partir do Acórdão TCU no
fora integralmente acostado naqueles autos.
2.568/2011
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

5. Conforme entendimento adotado por esta Corte, apenas em casos de
decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a
Constituição, a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste
tribunal seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de
instrumento, sendo certo que o pronunciamento judicial impugnado não se encontra
inserido nessas exceções.
6. Agravo de instrumento não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 140-141).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III da
a
Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.022, inciso II, e 525, §
11, do Código de Processo Civil, sustentando: (i) omissões no acórdão recorrido quanto à
alegação de “execução dobrada”, por existirem duas execuções fundadas no mesmo
título; e (ii) omissões quanto à necessidade de acesso prévio ao processo administrativo
para a elaboração de embargos à execução, em respeito ao contraditório e à ampla
defesa; além disso, afirma a possibilidade de arguir, em impugnação à penhora, questões
relativas à validade e adequação dos atos executivos, com base na literalidade do art. 525,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fl. 213), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 290-294).
Proferi a decisão de fls. 290-294, para conhecer do agravo em recurso especial
e, conhecendo parcialmente do recurso especial, negar-lhe provimento, com inexistência
de ofensa ao
do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 283 do
art. 1.022
Supremo Tribunal Federal, consoante a seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
OFENSA AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES
ART. 1.022, INCISO II,
INEXISTENTES. OFENSA AO
§ 11o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE
ART. 525,
ALEGAR DE EXECUÇÃO DOBRADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À
PENHORA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados por decisão monocrática
de fls. 317-318.
Inconformada, APLAUSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
interpõe o presente agravo interno.
A agravante sustenta violação do
icniso II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil por dupla omissão no acórdão recorrido: (i) ausência de enfrentamento da tese de
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

“execução dobrada”, diante da existência de duas execuções fundadas no mesmo título
executivo; e (ii) ausência de análise sobre a necessidade de acesso prévio e integral ao
processo administrativo para a elaboração de embargos à execução, em respeito ao
contraditório e à ampla defesa (fls. 327-332).
Afirma, ainda, a inexistência de óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal, porque foram enfrentados os fundamentos do acórdão recorrido relativos à
“dilação probatória somente em embargos à execução”. Ao final, requer a reconsideração
da decisão monocrática para dar total conhecimento e provimento ao recurso especial ou,
subsidiariamente, o julgamento colegiado do agravo interno, com conhecimento e
provimento do recurso especial (fls. 327-332).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão proferido no tribunal de origem não possui
as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
, adotando argumentação
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido, quanto à tese de possibilidade de arguição, em
impugnação à penhora, de questões relativas à validade e adequação dos atos executivos,
está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) o
do Código de Processo Civil
art. 525
diz respeito ao cumprimento de sentença, sendo os embargos o meio de defesa previsto
para a execução fiscal, inclusive no que diz respeito ao excesso de execução (fl. 72); e
(b) a impugnação à penhora limita-se a matérias diretamente relacionadas à penhora
(impenhorabilidade, penhora incorreta, avaliação errônea), não sendo necessária a
juntada do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (fl. 72).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte fundamento: a
limitação do debate, na impugnação à penhora, às matérias diretamente relacionadas à
penhora e a desnecessidade de juntada do processo administrativo (fl. 72).
Houve impugnação apenas ao primeiro fundamento, com a invocação da
literalidade do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 161 e 167-168),
art. 525,
centrando a argumentação na imprescindibilidade de acesso prévio à íntegra do processo
administrativo para a elaboração de embargos à execução (fls. 164-166), sem refutação
específica do entendimento de que tais questões não se inserem no espectro da
impugnação à penhora.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
Colaciono ainda o seguinte
4/12/2023,
7/12/2023.
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS COM BASE EM
PAUTA FISCAL DE SAL E DO FRETE. PROIBIÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE
BASE LEGAL DE ICMS DIVERSA DAQUELA FIXADA POR LEI. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais. O acórdão recorrido apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões,
inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O
que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código
art. 489
de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
6/2023
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.172.041/RJ,
julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
2. Ao decidir a controvérsia recursal, a Corte a quo, adotou os seguintes
fundamentos (fls. 209-212): "Compulsando os autos, verifico que, de fato, não
houve procedimento administrativo instaurado regularmente, capaz de autorizar a
revisão de ofício do ICMS supostamente devido pela Apelada. Além disso, forçoso
é reconhecer que não poderia o Fisco Estadual impor base legal de ICMS diversa
daquela fixada por lei, como feito por meio da Portaria no
e Ato
077/09-GS/SET
Homologatório n.
Assim procedendo, findou o Apelante, sob minha
001-GS/SET.
percepção, por violar o
do CTN que estabelece a reserva legal em matéria
art. 146
tributária. .. Registro, ademais, que esta Corte possui entendimento firmado no
sentido de que a base de cálculo para a cobrança de ICMS sobre operações de venda
de sal marinho deve corresponder ao valor real das operações e não sobre valores
mínimos de referência (pauta fiscal). ..
Referidas circunstâncias revelam, ademais, que o fato de a parte Apelada
ter optado pelos benefícios fiscais previstos no
-B do RICMS e agora
art. 154
questionar a sua aplicação não caracteriza venire contra factum proprium, tendo em
conta a constatação superveniente de indícios de ilegalidade do regime adotado.
Com efeito, haveria verdadeira negativa de prestação jurisdicional em desfavor da
parte apelada, caso se recusasse o Poder Judiciário de examinar os possíveis vícios
existentes na prática tributária exercida pelo Estado. A diferença de perspectivas
está, exatamente, no fato de que a Fazenda Estadual olha para a situação dos autos e
enxerga um contribuinte buscando a suposta "extensão" do benefício tributário
previsto no artigo 154-B, do Decreto Estadual no
com alterações
13.640/1997,
advindas do Decreto Estadual no
diante da tentativa de não se
21.892/2010,
submeter aos valores mínimos de referência; enquanto a perspectiva do órgão
julgador, e do próprio Juízo de primeiro grau, foi claramente direcionada à
indicação e combate de ilegalidade observada no estabelecimento dessa pauta de
"valores mínimos de referência"."
3. Com efeito, o acórdão recorrido, está assentado nos fundamentos
acima destacados, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem. No entanto, não houve impugnação específica da parte
recorrente quanto à ausência de procedimento administrativo instaurado
regularmente para autorizar a revisão de ofício do ICMS devido, fundamento
que foi expressamente destacado no acórdão recorrido, tampouco abordou de
forma específica a conclusão do Tribunal de que a Portaria n.
e
077/09-GS/SET
o Ato Homologatório n.
impuseram base de cálculo diversa da
001-GS/SET
fixada por lei, em violação ao
do CTN.
art. 146
Incidência da Súmula n. 283 do
STF.
4. Outrossim, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à ilegalidade
da utilização de valores mínimos de referência da pauta fiscal como base de cálculo
para a cobrança do ICMS em operações de venda de sal marinho e transporte do
produto, a partir da interpretação de dispositivos de direito estadual: o
-B do
art. 154
Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte (RICMS), instituído pelo
Decreto estadual n.
com as alterações advindas do Decreto estadual n.
13.640/1997,
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso
21.892/2010.
especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

5. Agravo conhecido para conh ecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.810.458/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:15
Código de Controle do Documento: 11c1e6d1-c0be-4a04-8fd6-1adcee140ad6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.714.100 / RJ
Número Registro: 2024/0291732-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128456020174025114 128456020174025114 50018518820234020000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APLAUSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - DF031376
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
ARTHUR MELO DE FREITAS - DF057682A
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APLAUSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - DF031376
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
ARTHUR MELO DE FREITAS - DF057682A
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54684076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 9d0787c1-5189-4da1-9a37-22880d7aaead

AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 9d0787c1-5189-4da1-9a37-22880d7aaead